Tribunal: TJES
Processo: 5001547-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), após constatar o insucesso das diligências para citação da parte executada e ausência de localização de bens penhoráveis (buscas Bacenjud e Renajud infrutíferas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, padece de inconstitucionalidade material e se pode ser aplicada a processos ajuizados antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza de norma processual e de gestão judiciária, não alterando o direito material tributário. Como tal, sua aplicação é imediata aos processos em curso, em observância ao princípio
tempus regit actum
(art. 14 do CPC).

4. A extinção do feito por ausência superveniente de interesse de agir, em razão da inviabilidade da satisfação do crédito, concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF) e alinha-se ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 (RE 1.355.208).

5. Preenchidos os três requisitos cumulativos (valor inferior a dez mil reais; ausência de citação/bens; e ausência de movimentação útil por mais de um ano), impõe-se a extinção.

6. Não há ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito do credor, uma vez que a extinção do processo não extingue o crédito fiscal, sendo permitida a propositura de nova execução fiscal caso sejam localizados bens do devedor, desde que não consumada a prescrição (art. 1º, §3º, da referida Resolução).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento: "A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por ter natureza processual e administrativa, possui aplicação imediata e autoriza a extinção de execuções fiscais em curso, ajuizadas antes de sua vigência, quando verificada a ausência superveniente de interesse de agir (valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação/bens e paralisação inútil por mais de um ano), sem que isso implique violação ao ato jurídico perfeito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES (id.
18325189
) que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de
VITORIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (id.
18325194
), aduz o apelante, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que tal ato normativo não poderia atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, haja vista que a parte executada sequer chegou a compor a lide.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível devolveu os autos sem emitir parecer de mérito, por não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção (id.
18653656
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001547-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VITORIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES (id. 18325189) que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de
VITORIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 18325194), aduz o apelante, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que tal ato normativo não poderia atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Pugna pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, haja vista que a parte executada sequer chegou a compor a lide.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível devolveu os autos sem emitir parecer de mérito, por não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção (id. 18653656).

Pois bem.

O juízo
a quo
, constatando tratar-se de execução de baixo valor e que o feito permaneceu sem movimentação útil por mais de 01 (um) ano sem citação válida do executado e sem a efetiva localização de bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito (ids. 18325184 e 18325186), entendeu pela ausência de interesse de agir superveniente.

Por oportuno, registro que não prospera a alegação do apelante quanto à existência de “imóvel garantidor da execução fiscal”. Trata-se de execução de Taxas Anuais de Poder de Polícia (CDA nº 8307473/2019) na qual inexiste qualquer penhora formalizada, cenário confirmado pelas tentativas frustradas de constrição via Bacenjud e Renajud.

A controvérsia central trazida pelo Município apelante cinge-se a definir a possibilidade de aplicação da referida Resolução aos processos de execução fiscal ajuizados antes de sua entrada em vigor. O apelante defende a tese da irretroatividade da aplicação da lei, argumentando ofensa ao ato jurídico perfeito. Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37 da CRFB
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

Tema 1.184 do STF

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum
, positivado no art. 14 do CPC
2
. A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, e não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Ademais, a extinção do feito consubstancia a constatação de uma ausência superveniente de condição da ação: o interesse de agir. Este, como cediço, desdobra-se no binômio necessidade-utilidade. No caso dos autos, a inutilidade do provimento jurisdicional restou caracterizada após anos de tramitação e diligências integralmente infrutíferas, culminando, inclusive, na suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF
3
desde agosto de 2022, conforme decisão de id. 18325188.

A manutenção de um processo judicial que, comprovadamente, não atingirá seu objetivo, qual seja, a satisfação do crédito, representa um custo desproporcional para o Estado e para o próprio Poder Judiciário, em flagrante violação ao princípio da eficiência administrativa.

Por fim, o argumento de ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada cai por terra ante a própria redação da norma. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 3º, é clara ao dispor que "
O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
".

Destarte, o direito material do Município apelante permanece incólume; o que se extingue, em verdade, é tão somente o instrumento processual que se revelou ineficaz. Com efeito, a extinção deste processo não implica a quitação da dívida, tampouco obsta que o ente público, munido de novas informações sobre o paradeiro da devedora ou a existência de bens, ajuíze uma nova execução, desde que observado o prazo prescricional.

Diante do preenchimento cumulativo dos requisitos, quais sejam, o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); a ausência de citação/bens; e a paralisação inútil por mais de um ano, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), uma vez que a relação processual não se perfectibilizou e não houve fixação de verba sucumbencial na origem.

Dessa forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

Art. 37
da CRFB
.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

2

Art. 14
do CPC -
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3

A
rt. 40
da LEF
-
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)